Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0713398-06.2020.8.07.0000 DESPACHO O Agravo de Instrumento está sujeito ao preparo (art. 69, IV, do RITJDF), o qual é condição de admissibilidade do recurso[1]. No caso, não restou comprovado seu recolhimento no ato de interposição do recurso. Não fosse o bastante, conforme se depreende dos autos, sequer houve deferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo juízo de origem, o qual salientou ter havido recolhimento das custas iniciais pelo autor, aqui agravante[2]. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC, determino à parte recorrente a juntada da guia de custas recursais e o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedente. AGI 0702054-28.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado: 22/4/2020, DJE: 6/5/2020 [2] Id. 16268619 - p. 44.